Tribunal: TJES
Processo: 0011409-68.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I - O recurso volta-se exclusivamente à culpa concorrente, materializando argumentação jurídica em nenhum momento discutida na instância originária, malferindo, assim, o devido processo legal, em especial o princípio da ampla defesa.

II - Considerando que a matéria vertida no apelo não consta da defesa do Recorrente ou em qualquer outra manifestação sua nos autos até então, razão mesma pela qual não fora abarcada pela sentença, forçoso reconhecer a inovação recursal, a impor a inadmissão do recurso.

III - Apelo não conhecido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011409-68.2020.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JAMES CAUS SIMOES
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011409-68.2020.8.08.0035

APELANTE: JAMES CAUS SIMÕES

APELADO: BANESTES SEGUROS S/A

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
JAMES CAUS SIMÕES
, eis que inconformado com os termos da r. Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito autoral de
BANESTES SEGUROS S/A
em ação regressiva relativa a acidente automobilístico ocorrido com segurado do Apelado, condenado o Apelante ao pagamento do valor dos prejuízos materiais causados pelo sinistro, abatido o valor da franquia já pago junto ao Segurado.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta restar caracterizado nos autos a culpa concorrente a mitigar sua responsabilidade material pelo sinistro havido.

Contrarrazões nega o Apelado a existência de culpa concorrente, aduzindo ser o Apelante o único responsável pelo sinistro, pois não teria observado a distância de segurança, abalroando a traseira do veículo segurado.

Verificada possível inovação recursal, foi oportunizada, com base nos Art. 9º e 10 do CPC, a intimação da parte Apelante, que contudo, preferiu não manifestar-se.

Pois bem.

De plano impõe-se suscitar, de ofício, preliminar de não conhecimento do recurso por inovação recursal.

PRELIMINAR
EX OFFICIO
-
INOVAÇÃO RECURSAL

Conforme relatado, em sua tese recursal o Requerido-Apelante sustenta que o acidente de trânsito que ocasionou os danos no veículo segurado pela Apelada teria sido fruto de
culpa concorrente
dos condutores, a mitigar sua responsabilidade pelos prejuízos cobrados pela Seguradora-Autora.

Ocorre que voltando-se o apelo exclusivamente
à suposta
concorrência de responsabilidade pelo sinistro havido,
é imperioso que se reconheça na hipótese a
inovação
recursal.

Veja-se que, a leitura da contestação e demais peças do Apelante na origem não me permite conclusão outra, na medida em que a alegada culpa concorrente
em
nenhum
momento figurou como
tese de defesa do Requerido
, tratando-se de tema trazido à baila
somente em sede recursal.

Lembro que em sua defesa limitou-se a arguir o ora Apelante o cumprimento de sua obrigação com o pagamento do valor da franquia junto ao Segurado em meio judicial, dizendo, assim, quitado seu débito, adicionando não ter meios de arcar com os valore cobrados agora pela Seguradora.

Portanto, frise-se, em nenhum momento restou ventilada pelo Requerido-Apelante a alegação de concorrência de culpa pelo acidente ocorrido, tema que está, claramente, inovando a relação processual enquanto arguido apenas em sede recursal.

Como dito, em termos meritórios o recurso volta-se
exclusivamente
à culpa concorrente, materializando argumentação jurídica jamais discutida na instância originária,
malferindo, assim, o devido processo legal, em especial o princípio da ampla defesa.

Ora, bem é de ver, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, é assente em rechaçar, acaso verificada, eventual inovação recursal pretendida pela parte,
in
verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido.
(TJES - APELAÇÃO CÍVEL Número: 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 13/Jun/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal.
2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida.
Recurso não conhecido. (TJES - APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0011918-96.2020.8.08.0035, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Rel. Des. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Data: 17/Jul/2023)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
1. Não se admite inovação recursal (
jus novorum
), formulando-se pedido que não consta da petição inicial.
[...]

(
TJES
, Classe: Agravo Ap, 24149006397, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/12/2016, Data da Publicação no Diário: 16/01/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INDENIZAÇÃO – ADSTRIÇÃO À OFERTA E PUBLICIDADE REGULAR – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em respeito aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, é vedado às partes formularem pretensão recursal sobre matéria não discutida na instância originária. Preliminar de ofício de inovação recursal para não conhecer, em parte, do recurso.
[
...]

4. Recurso desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação, 11120130668, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/11/2016, Data da Publicação no Diário: 07/12/2016).

Vale observar que instado o Recorrente para manifestar-se sobre a possível caracterização da inovação recursal, este lança mão de excertos descontextualizados de sua contestação a tentar fazer crer ter ventilado a culpa concorrente em sua defesa, o que definitivamente não lhe socorre pela leitura do referido trecho de sua peça defensiva:

“
Inicialmente, cumpre informar que o acidente ocorreu no dia 29/01/2018, as 18:20h, na Rodovia ES 060, na subida da terceira ponte, sentido Vitória X Vila Velha, quando o carro da segurada freou bruscamente na pista, o que ocasionou a batida na traseira de seu carro pelo requerido.

Ocorre que, no momento do acidente o requerido, mesmo sabendo que a requerente freou bruscamente o seu veículo, aceitou pagar pelo conserto do mesmo. O requerido informa, que efetuou a pagamento da franquia da segurada na justiça e que assim foi considerado quitada a sua dívida
.” (fl. 38-v dos autos digitalizados).

Veja-se que não há margem a se dizer ter o Autor arguido a culpa concorrente em sua defesa, notadamente quando considerada a leitura contextualizada de sua defesa, da qual não se extrai menção alguma à existência de corresponsabilidades pelo sinistro, enquanto limita-se o Apelante em aduzir o pagamento do débito, o que, está a impor violação ao devido processo legal, em especial ao direito de defesa.

Desta maneira, considerando que a matéria vertida no apelo não consta da defesa do Recorrente ou em qualquer outra manifestação sua nos autos até então, razão mesma pela qual não fora abarcada pela sentença, forçoso reconhecer a inovação recursal, a impor a inadmissão do recurso.

Isto posto,
acolho a preliminar
suscitada
ex officio,
para

NÃO CONHECER

o recurso, inadmitindo-o
enquanto
caracterizada a inovação recursal.

Por derradeiro,

com fulcro nos §§ 2º e 11, do art. 85 do CPC/2015, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado causa, a título de honorários recursais, em razão do trabalho desenvolvido neste grau recursal, ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade da Justiça..

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELAT
OR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS. VÂNIA MASSAD CAMPOS)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido
acolher a preliminar
suscitada
ex officio,
para

NÃO CONHECER

o recurso, inadmitindo-o
enquanto
caracterizada a inovação recursal.

Por derradeiro,

com fulcro nos §§ 2º e 11, do art. 85 do CPC/2015, majorar os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado causa, a título de honorários recursais,
ressalvando estar o Apelante amparado pela gratuidade da Justiça.
Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho o voto de relatoria.